Tribunal: STF
Processo: RE 289108
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: - Servidor Público. Estabilidade. Sociedade de
Economia Mista.
- A 1ª Turma dessa Corte, ao julgar o AGRAG 245.235,
decidiu:
        "Agravo regimental.
         - Está correto o despacho agravado que assim afasta as
alegações dos ora agravantes: "1. Inexistem as alegadas
ofensas à Constituição. Com efeito, tratando-se de
empregado de sociedade de economia mista, não se aplica a
ele o disposto no artigo 41 da Constituição Federal que
somente disciplina a estabilidade dos servidores públicos
civis.  Por outro lado, por negar, corretamente, essa
estabilidade a empregado de sociedade de economia mista, e
por entender que o regulamento interno de pessoal do Banco
em causa não confere estabilidade em favor de seus
empregados, não ofendeu o acórdão recorrido o artigo 37,
II, da Constituição, que diz respeito a investidura por
concurso público, nem o "caput" desse mesmo artigo por
haver aplicado, também corretamente, as normas de dispensa
trabalhista que se aplicam aos empregados de pessoas
jurídicas de direito privado, em consonância, aliás, com o
que preceitua o artigo 173, § 1º, da Carta Magna. 2. Em
face do exposto, nego seguimento ao presente agravo".
         No mesmo sentido o AGRAG 232.462.
         Recurso extraordinário não conhecido.